Tribunal: TJDFT
Processo: 0742618-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742618-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLON LOPES PEREIRA AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Determinação de Exclusão de Vídeos no YouTube – Publicações Ofensivas – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) No caso dos autos, bate-se a requerente contra duras acusações que vêm sendo externadas por meio do documentário de autoria da parte requerida, intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, disponibilizada pelo requerido na plataforma de vídeo “Youtube”. Sua pretensão de tutela de urgência compreende: a) a retirada do conteúdo que se reputa ofensivo; b) obrigação de não fazer consistente na proibição de novas publicações e compartilhamentos de vídeos/documentários ofensivos contra a imagem da Requerente; bem como c) retratação publicada no mesmo veículo de comunicação. No atinente ao primeiro pleito, volvendo olhos sobre o documento de ID 172895944, constato que o interlocutor do vídeo faz considerações particulares acerca da sua visão dos fatos que redundaram na tentativa de assassinato do até então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Pontuo que a referia exteriorização representa, em tese, o exercício do direito de opinião, o qual é constitucionalmente assegurado. Contudo, há dois trechos específicos do vídeo que implicam em imputação de conduta criminosa em face da requerida. O primeiro deles com 1m15s de duração do vídeo, em que se atribui à requerente a condição de “filantropo do terrorismo”. Neste particular, rememoro que promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista constitui crime, tipificado no art. 3o da Lei no 13.260/2016. Assim, imputar à Igreja associação para fins de terrorismo amolda-se a figura típica enunciada. O segundo deles, aos 3m23s quando menciona “alguém participando da Maranata que faça essa ponte”, ou seja, algum membro da Igreja participando ativamente de tentativa de homicídio como coautor, o que também configura crime. Dessa forma, houve imputação de dois fatos penalmente típicos umbilicalmente associados à requerente. Acerca do alcance da determinação judicial, registro, por necessário, que o regime constitucional em vigor não admite censura, razão pela qual não cabe ao Juízo excluir trechos de vídeo ou frases, mas a integralidade do seu conteúdo. Assim, tenho que a pretensão de remoção do conteúdo desafie deferimento. Relativamente ao Perigo de Dano, também o vislumbro presente, diante do fato de que a persistência da disponibilização daquele conteúdo o torna virtualmente acessível a qualquer pessoa, no mundo inteiro, que, na sequência, poderia perfeitamente indicá-lo em redes sociais ou mecanismos de comunicação outros, propagando a imputação ora reconhecida pelo Juízo. (omissis) Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido declinado a título de tutela de urgência para determinar que o requerido remova os vídeos , https://www.youtube.com/watch?v=6k1PHYbbL3w 88 - Relação da IGREJA MARANATA com a FACADA em Jair BOLSONARO: Brasil Paralelo – documentário (39 MINUTOS E 24 SEGUNDOS) e https://www.youtube.com/watch?v=uc1p7AT-Pjk - IGREJA MARANATA PROCESSA BRASIL PARALELO (13 MINUTOS E 40 SEGUNDOS) de seu canal junto à plataforma “Youtube”, ABSTENDO-SE de compartilhá-lo com terceiros, por qualquer meio. Ressalto que a determinação precedente deverá ser cumprida em um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da sua citação/intimação (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos reais), limitada, neste momento, a 20 (vinte) dias. (omissis)” Pois bem. Neste momento processual, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Desta forma, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença dos requisitos autorizados para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5o, que “é livre a manifestação do pensamento”, conforme consta do inciso IV, ao mesmo tempo em que dispõe serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Há, portanto, uma contraposição de princípios aplicáveis ao caso: de um lado a liberdade de expressão e, de outro, a inviolabilidade da honra e da imagem. Os princípios que regem o ordenamento jurídico não são absolutos, razão pela qual deve ser realizado um juízo de ponderação quando da análise do caso concreto. No presente caso, entendo que as ilações feitas por outras pessoas e divulgadas pelo agravante na rede mundial de computadores são gravíssimas e têm o potencial de acarretar intolerável ofensa à honra e à imagem da parte autora. São ilações porque não têm amparo nas conclusões alcançadas pelos órgãos de investigação da justiça criminal, fato público e notório, no sentido de que o atentado contra a vida do então candidato à Presidência da República foi promovido por um único indivíduo e sem ajuda de terceiros, tratando-se, ao que tudo indica, de teorias conspiratórias. Desta forma, neste momento processual, é mais prudente manter a Decisão agravada. Por fim, em que pese o esforço argumentativo do Agravante, a suposta perda de doze mil visualizações dos vídeos excluídos do Youtube não se revela perigo de dano grave aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada para Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator